Tribunal: STF
Processo: RE 1451071
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 3-4):



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.989/95. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP 1.034/2021, CONVERTIDA NA LEI 14.183/2021. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança para determinar que não houvesse a cobrança do IPI na condição do art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.989/1995 com a redação conferida pela MP 1.034/2021, para aquisição de veículo pelo impetrante no período de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação dessa medida provisória. Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei 12.016/2009. 



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a legalidade da Medida Provisória nº 1.034/2021. Defende a necessidade de adequação do benefício fiscal do IPI ao princípio da capacidade contributiva e da essencialidade do produto. Aduz que não houve direito adquirido a benefício fiscal que justificasse a incidência de anterioridade nonagesimal. 



    3. O impetrante relata que obteve, antes da vigência da Medida Provisória nº 1.034/2021, autorização para a compra de veículo com isenção de IPI, sendo firmado compromisso de intenção de compra junto à concessionária para futuro faturamento do pedido. Todavia, foi surpreendido com a promulgação e vigência imediata da mencionada MP, ficando impedido de solicitar o faturamento do carro. 



    4. Compulsando os autos, observa-se que o contribuinte comprovou a intenção de compra do carro na concessionária no dia 18/01/2021, cujo valor é R$ 262.752,00 (Id. 7777648). A autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência tinha validade até 24/08/2021 (Id. 7777648). 



    5. A Medida Provisória nº 1.034/2021 alterou os artigos 1º e 2º da Lei 8.989/95. O artigo 1º, inciso IV, dispõe que ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm³ (dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 04 (quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. 



    6. O parágrafo 7º do mencionado artigo estabelece que na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Já o artigo 2º, parágrafo único, limitou o gozo do benefício ao prazo de 04 (quatro) anos. 



    7. A referida medida provisória já foi convertida na Lei 14.183/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos).



    8. Entende-se que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador. 



    9. O princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido, seja ampliando o prazo para seu gozo. Precedentes: TRF5, Processo nº 0800497-84.2021.4.05.8401, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), julgado em 10/08/2021; Processo nº 08089911820214050000, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julgado em 14/09/2021. 



    10. No caso, o contribuinte formulou requerimento administrativo visando à isenção do IPI em 27/11/2020. As novas regras da Medida Provisória nº 1.034/2021 entraram em vigor em 30/05/2021, mas, mesmo com a vigência após o pedido de autorização, há de se reconhecer que não se pode conceder a isenção pretendida, uma vez que, no caso, o direito apenas se confirmaria se tivesse havido o faturamento do veículo, o que não ocorreu. 



    11. Remessa necessária e apelação providas. ”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se a violação ao art. 150, III, c, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso sustenta-se, em síntese, que “A violação ao art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal é plenamente verificável com a publicação da Medida Provisória n. 1.034/2021, por meio da qual foram alteradas as condições de fruição da isenção do IPI para aquisição de veículos por portadores de deficiências, nos termos da Lei n. 8.989/95, majorando indiretamente a carga tributária sofrida pelo contribuinte, em afronta ao princípio da anterioridade tributária.” (eDOC 6, p. 6-7)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a revogação ou alteração de benefícios fiscais, quando acarretam majoração indireta de tributos, devem observar os respectivos princípios de anterioridade tributária. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.402.188-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.12.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos (RE 564.225-AgR-EDv-ED, Plenário, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020). 



    2. Agravo interno desprovido. 



    3. Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).” (ARE 951.982-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.10.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



     1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.384.694-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 



    2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.339.119-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2022)



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 



    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.11.2017) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para aplicar a anterioridade nonagesimal ao presente caso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente